Tribunal: TJES
Processo: 5002891-87.2023.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002891-87.2023.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALTOE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Nova Venécia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Pedro Augusto Altoé, anulando ato administrativo que indeferiu alvará de licença para construção em terreno supostamente localizado em área de preservação ambiental e determinando a expedição do alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a impetração do mandado de segurança, especialmente o direito líquido e certo e a prova pré-constituída;
(
II
) analisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o alvará de construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, conforme entendimento consolidado do STJ.

As alegações do impetrante exigem dilação probatória, inclusive sobre a natureza da área (APP, ZEIA etc.) e o regime jurídico aplicável, o que inviabiliza o manejo da ação mandamental.

Prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao impetrante a demonstração cabal de sua nulidade, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória.

Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, devendo o impetrante comprovar de plano eventual ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 62.779/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27-06-2022, DJe 29-06-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO

CÍVEL
N. 5002891-87.2023.8.08.0038.

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA.

APELANT
E:

MUNICÍPIO
DE NOVA VEN
É
CIA.

APELADO: PEDRO AUGUSTO ALTOÉ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Venécia
em
razão
da respeitável sentença
id 14131600,
p
roferida
nos autos do “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR” impetrado por
Pedro Augusto Altoé

contra ato coator atribuído ao senhor
Prefeito Municipal de Nova Venécia, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura de Nova Venécia e Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Venécia
,
que
concedeu
“A SEGURANÇA PLEITEADA NA INICIAL”
anulou “
a decisão administrativa que impediu o autor de promover o licenciamento objeto dos presentes autos”
e determinou “
ao município que expeça o competente alvará de licença para construção DESDE QUE o único impedimento administrativo seja a localização do respectivo terreno em área de preservação ambiental”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, o impetrante alegou na petição inicial “que ‘
é titular do domínio do lote de nº 72, da Quadra 173, situado à Rua Agostinho Biral, Margareth, Nova Venécia/ES, medindo área de 296,45m2. Que, o lote em questão não tem qualquer limitação ao pleno exercício do direito de propriedade, ou seja, a matrícula está totalmente limpa. Que, em janeiro do ano em curso, o Autor apresentou perante a Municipalidade Requerimento de Aprovação de Projeto de Construção de uma edificação residencial a ser erguida no referido lote, conforme Processo Administrativo nº 576453/2023. Destarte, em 15/09/2023, a Municipalidade emitiu o anexo Ofício nº 072/2023/SF/0BRAS/PMNV, subscrito pelo Agente Fiscal, noticiando o indeferimento da aprovação da edificação no lote pelo Autor.’”

Nas razões do recurso
(id 14131601) alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a inadequação da via eleita; 2) “observa-se que as necessárias comprovações do direito pleiteado não estão pré-constituídas e demandam a dilação probatória, o que é inadmitido na via escolhida”; 3) “denota-se que o ato guerreado não está revestido de ilegalidade”;
e 4)
“Não há no ato administrativo que indeferiu a aprovação de projetos para edificação no lote requerido qualquer indício de ilegalidade. Como cediço, os atos administrativos são dotados de prerrogativas decorrentes do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, denominados, pela doutrina majoritária, como atributos dos atos administrativos”.

Requereu
que
“seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença de Id. n° 62946005, com o desiderato de acolher as preliminares acima arguidas ou, de forma subsidiária, denegar a segurança pleiteiada”.

O recurso deve ser provido.

A jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é “firme no sentido de que o mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido” (AgInt no RMS n. 62.779/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
27-6-2022,
data da publicação/fonte:
DJe de 29-6-2022).

No caso,
tenho que as alegações do impetrante
demanda
dilação probatória.
Vale salientar que
na respeitável sentença recorrida foi mencionado que “No caso dos autos, o proprietário deseja usufruir economicamente do bem que é proprietário, especificamente com a construção de uma residência, cujos projetos instruem o feito, enquanto o ente municipal se opõe à referida edificação no terreno”
e que “
Ainda que haja controvérsia sobre a natureza da área de preservação – APP; ZEIA, etc- , sobre qual legislação aplicar
, que haja dúvida acerca da norma a ser subsumida no caso concreto, é de ser ressaltar que, como já afirmado, a resolução da demanda dar-se-á pela ponderação, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (
O
destaque em negrito é de minha autoria)
.

Lado outro,
não deve ser olvidado que
milita em prol dos atos praticados pela Administração Tributária a presunção de veracidade e de legitimidade, sendo ônus do
impetrante
produzir provas para
desconstituir os atos praticados pelo Fisco.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo
a respeitável sentença recorrida e,
deste modo,

deneg
o
a segurança
.

Julgo prejudicado
o reexame necessário.

Condeno o impetrante ao pagamento das cusas

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.